Tribunal: STF
Processo: HC 126356
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007).



    2. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, bem como a quantidade e qualidade do entorpecente (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014).



    3. In casu, a) inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia na prisão cautelar, porquanto trata-se de ação penal complexa envolvendo 5 (cinco) réus, a evidenciar a necessidade de dilação para o término da instrução criminal, que na espécie investiga a prática de crimes tipificados nos artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; b) a decisão agravada assentou: “Constitucional, penal e processual penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico – artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Prisão cautelar. Demora da instrução criminal. Razoável duração do processo (CF, art. 5º, inc. LXXVIII). Elevado número de réus e complexidade dos autos. Fatores a serem examinados oportunamente pelo Relator, no Tribunal a quo, do Writ impetrado contra decisão que indeferiu liminar requerida em idêntica ação constitucional. Súmula 691/STF. Julgamento de mérito pendente no Tribunal local e no Tribunal a quo. Dupla supressão de instância. Ausência de teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.”



    4. A dupla supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o tribunal de origem e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/2/2011, HC 98.616/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/02/2011. 



    5. Agravo regimental desprovido.